Tribunal: TJES
Processo: 5014606-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014606-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARINALDO MARRANE NUNES JUNIOR

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE TRABALHO EXTERNO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que não reconheceu a prática de falta grave do apenado, apurada no PAD nº 384/2022, referente à sua ausência injustificada ao trabalho externo durante período de saída temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência injustificada do apenado ao trabalho externo durante a saída temporária configura falta grave; e (ii) verificar se as justificativas apresentadas pelo apenado são suficientes para afastar a responsabilização por descumprimento de dever previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50, VI, da Lei nº 7.210/1984 (LEP) prevê que a inobservância das ordens recebidas, incluindo a não execução do trabalho, configura falta grave.

4. A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 39, V, o dever do condenado de executar o trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, sob pena de falta grave.

5. A decisão que deferiu a alteração de endereço do apenado alertou expressamente que o não comparecimento ao trabalho durante a saída temporária implicaria falta grave, reforçando a obrigatoriedade do cumprimento das atividades laborativas.

6. A justificativa do apenado, baseada na distância entre o local onde estava hospedado e o local de trabalho, não é suficiente para afastar a responsabilidade, uma vez que ele tinha ciência das condições impostas.

7.O descumprimento das condições do trabalho externo durante a saída temporária configura falta grave. (STJ, AgRg no AREsp nº 1997969/MG; TJES, AgExPe nº 5010450-15.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada ao trabalho externo durante a saída temporária configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP.

O descumprimento das condições impostas ao trabalho externo pelo apenado, ainda que durante saída temporária, não é afastado por justificativas referentes à distância entre local de hospedagem e local de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 39, I, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1997969/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
J
. 22.02.2022; TJES, AgrExPe nº 5010450-15.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Helimar Pinto
, J. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014606-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARINALDO MARRANE NUNES J
Ú
NIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Decisão de mov. 306.1 do processo 0008915-73.2015.8.08.0047 acostada ao ID 9921269, que não reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 384/2023.

Em suas razões, ao mov. 320.2 (ID 9921269), o
parquet
sustenta que a conduta perpetrada pelo apenado configura falta grave, vez que sabia que deveria trabalhar durante as saídas temporárias..

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para que se reconheça a falta grave.

Contrarrazões, ao mov. 330.1 (ID 9921269), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 332.1, juntado ao ID 9921269).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10052444, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos da execução que foi concedida saída temporária ao recorrido e, do dia 06/12/2022 ao dia 13/12/2022 – ocasião em que estava no gozo da benesse – injustificadamente não compareceu ao trabalho extramuros. A conduta deu causa à instauração do PAD nº 384/2022 (mov. 221.2, juntado ao ID 9921268), por meio do qual se apurou a falta grave do apenado.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, VI, da Portaria 332-S, pelo fato de haver deixado de executar o trabalho (ID 9921268, pp. 426/429).

Em oitiva em sede administrativa (mov. 211.2, acostado ao ID 9921268, p. 417) prestou depoimento esclarecendo que estava em São Mateus/ES e o trabalho ocorre em Linhares/ES, bem como afirmou que tinha ciência da obrigatoriedade de frequentar o trabalho externo durante as saídas temporárias.

Entendo assistir razão ao membro ministerial.

O art. 124, §1º, I, da Lei nº 7.210/84 estabelece que, ao conceder o benefício da saída temporária, o juízo da execução imporá ao beneficiário, dentre outras condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício.

No caso vertente, infere-se que, ao ser concedida a saída temporária, o apenado forneceu endereço de sua companheira (mov. 117.3, acostado ao 9921268, p. 240), localizado em Linhares/ES, onde também se localiza a empresa onde desempenhava o trabalho externo.

Afere-se que, em 18/10/2022, o recorrido apresentou pedido de alteração de endereço, a constar na residência de sua mãe, Alcileia de Souza Pereira, localizada em São Mateus/ES (mov. 138.2, ID 9921268, p. 272).

O pedido foi deferido por decisão proferida em 08/11/2022 (mov. 144.1, ID 9921268, p.280), mais de um mês antes da saída temporária, por meio da qual destacou o juízo de execuções:

“[...] É relevante expor que caso o apenado desempenhe atividade laborativa externa deverá, necessariamente, continuar comparecendo à respectiva empresa durante todo o período de saída temporária, sob pena de incorrer em falta grave. Caso o reeducando prefira não trabalhar durante a saída temporária poderá declarar EXPRESSAMENTE que não possui mais interesse na atividade laborativa, caso em que sua vaga será disponibilizada para outro reeducando. [...]”.

Nesse sentido, é necessário se ater ao foco da execução da pena, qual seja, a ressocialização, de maneira que atos que demonstrem indisciplina ou insubordinação podem evidenciar falha neste objetivo central. Portanto, verifica-se que sua ação de não comparecer ao trabalho explicita não apenas mera lesão à produtividade da empresa conveniada, mas principalmente violação à disciplina e obediência à ordem, as quais implicam em sanção prevista na Lei nº 7.210/84.

Assim, importa salientar que o trabalho, na esfera da execução da pena, é obrigatório, o que não se confunde com forçado. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é incisiva ao estabelecer, em seu art. 39 – onde dispõe dos deveres do condenado – que, dentre os deveres do apenado, estão
“a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.”

Considerando isso, esta Egrégia Segunda Câmara decidiu que,
“uma vez aceitas as condições do trabalho externo, aos apenados cabem cumpri-las como ordens recebidas sob o risco de incorrerem em falta disciplinar prevista no art. 50. inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal.” (TJES, AgExPe nº 0000659-25.2021.8.08.0050, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, J. 14.07.2021
)

Assim, embora não sejam irrelevantes os motivos que levaram o apenado a não executar o trabalho nos dias em que usufruía do benefício da saída temporária, entendo que as justificativas dadas não servem para eximir o apenado de ser responsabilizado por conduta que se subsume ao disposto no art. 50, VI, da Lei nº 7.210/1984. Nesse sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES SOBRE O TRABALHO EXTERNO. INOBSERVÂNCIA ÀS ORDENS RECEBIDAS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Na hipótese, ao descumprir as condições impostas por ocasião do deferimento de trabalho externo, o agravante desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave prevista no art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do trabalho externo caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1997969/MG. Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado TJDFT –, Quinta Turma. J. 22.02.2022
)

________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO EXECUÇÃO DO TRABALHO NOS DIAS DO BENEFÍCIO. ART. 50, VI, DA LEI 7.210/84. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O trabalho, na esfera da execução da pena, é obrigatório, o que não se confunde com forçado. Nesse sentido, a Lei de Execuções Penais é incisiva ao estabelecer, em seu art. 39 - onde dispõe dos deveres do condenado – que, dentre os deveres do apenado, estão “a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. 2. Discute-se não a lesão que a conduta do apenado porventura tenha causado à produtividade da empresa conveniada, mas seu comportamento frente ao regime de execução, que exige disciplina e obediência à ordem, caso em que, se violadas, impõe-se a correspondente sanção prevista na Lei nº 7.210/84. 3. Já decidiu esta e. Segunda Câmara que, “uma vez aceitas as condições do trabalho externo, aos apenados cabem cumpri-las como ordens recebidas sob o risco de incorrerem em falta disciplinar prevista no art. 50. inciso VI c/c art. 39, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal” (TJES, Agravo em Execução Penal, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento: 14/7/2021, Publicação: 06/8/2021) 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(TJES, AgExPe nº 5010450-15.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Helimar Pinto
, Segunda Câmara Criminal, Publ. 23.11.2023
)

Verifico, portanto, que a decisão enfrentada necessita ser reformada, conforme pleiteia o recorrente, para se homologar o PAD nº 384/2022, a fim de que seja reconhecida a falta grave na conduta do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a falta grave apurada no PAD nº 384/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar provimento ao recurso.